Tribunal: STF
Processo: HC 205466
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2021 por Sarita Leite de Sousa e Camila Vasconcelos de Andrade, advogadas, em benefício de Xarliston Istoeston Firmino de Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.746, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 19.12.2016, o juízo da Vara Única da Comarca de Lagoa de Itaenga/PE decretou a prisão preventiva do paciente e de corréus, investigados na denominada “Operação Vox Populi”, na qual “constatada a presença de quatro grupos criminosos ligados entre si, atuando nesta cidade, em Carpina, Timbaúba e Camocim de São Félix, que cometem continuamente os delitos de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, comércio de arma de fogo e munições, roubos e corrupção de menores”.
    3. Em 31.10.2017, o paciente foi condenado às penas de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e seiscentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (pertencimento a organização criminosa) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).
    O magistrado de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente.
    4. O Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento à apelação defensiva em 18.9.2020, para fixar as penas do paciente em doze anos e nove meses de reclusão e mil duzentos e sessenta e dois dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO VOX POPULI. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTEÚDO CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NAS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Caso em que a materialidade e a autoria delitiva vieram fartamente comprovadas no caderno processual, notadamente pela prova testemunhal que confirma o teor das conversas interceptadas. 
    2. Não há que se falar em bis in idem nas condenações por associação para o tráfico e organização criminosa, ante a diversidade de requisitos para a configuração de cada uma das condutas. 
    3. Fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal não são suficientes para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 
    4. Recursos parcialmente providos. Decisão unânime”.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 650.746 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.6.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, concedeu parcialmente a ordem, “para determinar que o Tribunal local reanalise a apelação no ponto referente à materialidade do tráfico, absolvendo o paciente diante da ausência de apreensão de drogas”.
    6. A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, postulando fosse o paciente desde logo absolvido pelo crime de tráfico de drogas ou que lhe fosse assegurado o direito de aguardar em liberdade a reanálise da matéria pelo Tribunal de Justiça. Pediu, ainda, a absolvição da prática dos delitos de associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menores.
    7. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em 22.6.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO VOX POPULI. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA VERIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. MENÇÃO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE APREENSÃO DA DROGA. NÃO INDICAÇÃO NA SENTENÇA DO LAUDO DEFINITIVO E DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DEMAIS CONDENAÇÕES. MENÇÃO AO VULGO DO PACIENTE. ARTS. 381 DO CPP E 93, IX, DO CF OBSERVADOS. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido”.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO QUANTO AOS ARGUMENTOS DO AGRAVO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRISÃO MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos”.
    8. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes alegam “ser flagrante a ilegalidade da prisão em virtude do excesso irrazoável da prisão preventiva”.
    Enfatizam que “o Paciente se encontra há quase cinco anos sob custódia provisória”.
    Sustentam que “nada justifica uma demora de quase três anos para julgamento do apelo defensivo, tempo este inclusive superior à duração de toda a fase investigativa e da instrução criminal”.
    Assinalam que, “na instância ordinária, após publicado o acórdão da apelação criminal, a Defesa opôs Embargos de Declaração, distribuídos ao dd. Des. Relator em 15 de fevereiro de 2021. Até o presente momento, no entanto, os aclaratórios não foram julgados, tendo decorridos dois meses para serem remetidos os autos à Procuradoria de Justiça e quase três meses para retornarem à Corte”.
    Apontam “a existência de constrangimento ilegal resultante da determinação do STJ para que a Corte estadual ‘reanalise a apelação no ponto referente à materialidade do tráfico absolvendo o paciente diante da ausência de apreensão de drogas’”.
    Defendem que “nos casos de tráfico de drogas a respectiva prova da materialidade é feita através do laudo de constatação da natureza e quantidade da substância apreendida”.
    Relatam que “nenhuma perícia foi realizada na droga supostamente apreendida, que, diga-se, se deduz apenas de um boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial”.
    Argumentam que seria necessária “a concessão da ordem para absolver, de pronto, o Paciente da imputação referente ao crime de tráfico de drogas, porque ausente a prova de materialidade delitiva”.
    Ressaltam ser “imperativa (…) a concessão da ordem para, dando efetividade à garantia do art. 5.º, XXXV da CF/88, determinar à Corte Superior o enfrentamento da segunda tese jurídica que ampara o writ lá impetrado”. 
    Salientam que, “como é dado constatar a partir da simples leitura da sentença de 1ª Instância, o Paciente não foi citado nem incluído em qualquer instante entre aqueles que o juízo, nominando-os expressamente, considerou envolvidos nos crimes de associação ao tráfico, corrupção de menores e organização criminosa”.
    Asseveram que “o acordão estadual chancelou a sentença sem também afirmar, sustentar ou apontar qual a participação do Paciente nesses delitos”.
    Apontam ser “evidente o constrangimento ilegal decorrente do fato de o STJ não haver enfrentado matérias tão relevantes”.
    Requerem medida liminar, “para fim de assegurar ao Paciente o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento de mérito desta impetração”.
    Estes os requerimentos e pedidos:
    “Com estas considerações, espera e confia o Paciente seja CONCEDIDA, inclusive liminarmente, a presente ordem mandamental para, na linha de precedentes já firmados pela Corte: 
    a) Revogar a prisão preventiva em razão do excessivo prazo de sua duração; 
    b) Cassar a condenação do Paciente pelo crime de tráfico de drogas, por absoluta ausência de prova da materialidade delitiva (ausência de laudos preliminar e definitivo). 
    c) Determinar à autoridade coatora o exame do mérito da impetração no que se refere à absolvição dos crimes de associação para o tráfico, corrupção de menores e organização criminosa”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. Os pedidos apresentados pelas impetrantes são manifestamente contrários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    10. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, tem-se nos autos que a prisão preventiva do paciente e de doze corréus e a internação provisória de dez menores foram decretadas pelo juízo de origem em 19.12.2016.
    A sentença condenatória foi proferida em 31.10.2017, mantida a custódia cautelar do paciente.
    A defesa do paciente e as de outros sete corréus interpuseram apelações. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que os autos foram distribuídos em 8.8.2018. 
    Em 31.10.2018, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Eudes dos Prazeres França, pela prevenção para julgar a causa.
    O Desembargador relator lançou o relatório em 15.10.2019 e os autos foram remetidos ao gabinete do revisor.
    Em 18.9.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento às apelações, para redimensionar as penas.
    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, pendentes de apreciação, e impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em 10.3.2021.
    Em 11.6.2021, o Superior Tribunal de Justiça concedeu em parte a ordem, para determinar ao Tribunal de Justiça reexaminasse a apelação do paciente quanto à condenação por tráfico de entorpecentes.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o Desembargador Eudes dos Prazeres França lançou relatório nos autos relativos aos embargos de declaração e à reapreciação da apelação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça em 25.8.2021, a indicar que em breve o julgamento deve ser realizado naquele Tribunal de Justiça.
    Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado ao Tribunal de Justiça o reexame da apelação na parte referente à materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, as condenações do paciente pelos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menores, que somam sete anos e nove meses de reclusão, se mantém.
    Neste momento, não se há cogitar de revogação da prisão preventiva do paciente, condenado em primeira e segunda instâncias, pendente apenas o julgamento de embargos de declaração e a reapreciação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a complexidade da causa, com doze réus, sete apelações e diversos crimes, pode justificar o alongamento da tramitação processual, sem que isso importe, necessariamente, ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §3º, DA LEI 12.850/2013), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §1º, II, E ART. 2º, I, E §4º, DA LEI 12.683/2012). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 
    2. Com efeito, a pluralidade de réus (36 denunciados), a quantidade de testemunhas (13 arroladas pela acusação e 176 pela defesa) e a complexidade da causa (sofisticada organização criminosa voltada para a distribuição de drogas e armas) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 
    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. 
    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (…) 
    3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito.
    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    11. O pedido de que este Supremo Tribunal absolva desde logo o paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes também não tem fundamento nem possibilidade jurídica de ser atendido.
    O Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu em parte a ordem no Habeas Corpus n. 650.746, ao fundamento de que na denúncia, na sentença e no acórdão confirmatório da condenação não se teria indicado a existência de laudo pericial sobre a droga apreendida, o que concluiu ser imprescindível para atestar a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes:
    “(…) tratando-se de crime que deixa vestígio, é imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva possa ser aferida, ao menos, por laudo preliminar, para que se possa comprovar sua aptidão para causar dependência física ou psíquica. (…)
    In casu, não há indicação de laudo nem na denúncia (fls. 28/43), nem na sentença (fls. 94/262), nem no acórdão (fls. 267/314), nem nas informações prestadas pelo Tribunal local (fls. 323/327). 
    Necessário, assim, observar esse imperativo legal e jurisprudencial nas condenações impostas. (…)
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para determinar que o Tribunal local reanalise a apelação no ponto referente à materialidade do tráfico, absolvendo o paciente diante da ausência de apreensão de drogas. Estendo os efeitos da decisão a todos os corréus para que suas condenações por tráfico sejam reanalisadas”.
    Ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão, o Ministro Sebastião Reis Júnior esclareceu que a sentença e o acórdão objeto da impetração não deixavam clara a existência ou não do laudo pericial, pelo que teria determinado ao Tribunal de Justiça que reexaminasse a questão:
    “Importante destacar, inicialmente, que a determinação de reanálise por parte do Tribunal local busca eminentemente atingir um efeito pedagógico, colocando-o em contato com a jurisprudência deste Tribunal Superior de modo mais efetivo.
    No caso, cuida-se de habeas corpus substitutivo em processo ainda sem trânsito em julgado e que tratou de operação policial, com investigação e interceptação telefônica indicando o tráfico de 2 kg de maconha.
    O mandamus é instruído pela parte, e a sentença e o acórdão não deixam clara a existência ou não do laudo de constatação (fls. 239/240):
    Quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelos acusados, tenho que sua caracterização não prescinde, necessariamente, da apreensão da droga, isto porque a prova traficância pode ser realizada de outras formas, a exemplo da interceptação telefônica e do depoimento dos policiais. Ressalto ainda que houveram várias drogas apreendidas quando em curso a investigação policial e quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 
    Ainda, o acórdão destaca o seguinte (fl. 269):
    Destaco a existência de laudos periciais atestando a materialidade às fls. 564 e 571/574.
    Os decretos condenatórios, assim, não descartam a existência de materialidade e o respectivo laudo. Há, decerto, uma falha na motivação em apontar categoricamente a quantidade de droga, a qualidade apreendida, bem como a menção à realização do laudo definitivo previsto no art. 50 da Lei n. 11.343/2006. 
    Considerando ser esse um defeito de fundamentação, bem como o ônus da prova na impetração, que recai sobre o impetrante, adequado exigir que o Tribunal reanalise o ponto, ciente da exigência jurisprudencial de que a condenação demanda a apreensão de drogas e a respectiva perícia. 
    Não prospera o agravo no ponto”.
    Pelo que decidido no Superior Tribunal de Justiça, os documentos juntados pela defesa na impetração que lá tramitou não permitiam concluir com certeza se havia ou não laudo pericial sobre as drogas apreendidas. Com essa dúvida, foi determinado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco reapreciar a apelação do paciente na parte relativa à materialidade do crime de tráfico de drogas.
    Não há ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois não cabia àquele Superior Tribunal, em habeas corpus, reexaminar o acervo probatório da ação penal em que condenado o paciente, para assentar se havia ou não laudo pericial. Essa providência também não pode ser realizada por este Supremo Tribunal na via estreita do habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    12. Razão jurídica também não assiste às impetrantes quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal de Justiça.
    As impetrantes sustentam que aquele Superior Tribunal não teria examinado a alegação de que o paciente teria sido condenado “sem que a própria sentença mantida em grau de apelação tenha a ele se referido, demonstrando seu vínculo subjetivo e objetivo com os crimes apurados”, pelo que seria “impossível a sua condenação”.
    Entretanto, pelo que se tem no acórdão pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 650.746, a questão mencionada pelas impetrantes foi expressamente examinada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal:
    “Em relação às demais condenações, pela associação para o tráfico e organização criminosa, o Juízo sentenciante concluiu o seguinte (fl. 238):
    Verificou-se ainda que não se tratava de fato isolado, ou de fatos esporádicos. As interceptações mostraram que os réus LEANDRO JOSÉ DE SANTANA, vulgo "Madeira", JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA, vulgo "My Dog", DEVSON SILVA DE OLIVEIRA, vulgo " Dedê", JEFFERSON DE SOUSA ROSA, vulgo "Geo ou Cheiroso", JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo "Tei ou Burro" IGOR RAMON DA SILVA, ROSIANO MANOEL DA SILVA, vulgo "Tuquinha", RAFAEL COSMO PAULINO DA SILVA, MARIVALDO JUNIOR DA SILVA SANTOS, vulgo "Mariva ou Júnior", MAURÍLIO MANOEL DE SANTANA, vulgo "Brow", XARLISTON ISTOESTON FIRMINO DE ANDRADE, vulgo "Miquele ou Mikely" E WELLIGTON DE OLIVEIRA DIAS vinham praticando tráfico de drogas contínua e intensamente, de tal modo que se pode presumir que estavam adquirindo, transportando, guardando e vendendo drogas, tudo com O imenso prejuízo para a sociedade, sendo notórias quão perniciosas as consequências provocadas pelo comércio ilícito de drogas.
    E no acórdão também consta o seguinte (fl. 274):
    Inobstante a negativa de autoria por parte de todos os acusados, a ação criminosa organizada do grupo foi, mais uma vez, minudenciada por meio do depoimento prestado pelo delegado João Gaspar Ribeiro de Souza que, ouvido em juízo (mídia digital de fl. 538), afirmou que havia grande movimentação de tráfico ilícito de entorpecentes, homicídios e roubos na região de Lagoa do Itaenga. Após a interceptação, restou clara a organização criminosa, na qual se destacavam as figuras de Madeira, My Dog, Burro, Igor e Mariva. O primeiro sempre se revelou como líder e, mesmo do presídio, comunicava-se com todos do grupo, passando suas diretrizes. Em especial, o líder Madeira matinha maior contato com Igor e My Dog. Mencionou que Rafael era chamado para realizar o transporte das drogas e que Jefferson (Geo ou Cheiroso) tinha envolvimento com muitos dos assaltos praticados na região. Relatou ainda que havia o recrutamento de adolescentes, os quais ficavam responsáveis pelo transporte de drogas, armas e faziam também o papel de "avião". Por fim, disse ter tomado conhecimento de que o quantitativo de homicídios no local, após as prisões dos acusados, havia reduzido bastante. 
    No mesmo sentido, o depoimento do comissário de polícia, Sérgio de Andrade Silva (fl. 538). Segundo a testemunha, a interceptação em questão durou cerca de 01 (um) ano e, nesse período, a prática criminosa era corriqueira para o grupo organizado. Os acusados coordenavam a busca, entrega e venda de drogas tanto em Lagoa do Itaenga como em municípios vizinhos, como Paudalho e Carpina. Dos recorrentes, mencionou que Dedê tinha forte comando dentro da organização, e que principalmente adolescentes ficavam sob suas ordens. Afirmou que foi interceptada uma conversa onde Mariva chegou a negociar um rifle, além de drogas e munições. Esclareceu que Mikely estava preso, assim como My Dog, mas que era o responsável pelo fornecimento de grande parte da droga movimentada pelo grupo, tudo acertado pelo telefone e executado pelos "soldados" que estavam soltos.
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que os decretos condenatórios indiquem os motivos, fatos e fundamentos de direito que levaram à condenação, nos moldes em que preceituam os arts. 381, III, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Seguindo esse entendimento, confiram-se o AgRg no AREsp n. 1.683.914/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/9/2020; e AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/9/2020. 
    O trecho supra indica que o acórdão recorrido expôs e analisou expressamente as alegações da defesa, não estando o referido ato carente de fundamentação e de motivação.
    Destaco que Mikely é indicado como o vulgo do ora recorrente (fl. 94). Não prospera, desse modo, a alegação de ausência de análise por parte da instância local, tendo se esgotado a alegação de falta de menção na denúncia com a prolação da sentença condenatória”.
    Devidamente apreciado o tema submetido àquele Superior Tribunal, não se há de cogitar de ofensa à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora